Tribunal: TJDFT
Processo: 0747815-29.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. INCORPORAÇÃO DE PERÍODO NÃO CONTABILIZADO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DOCUMENTO JUNTADO EM FASE RECUSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente a pretensão autoral para condenar o Distrito Federal a incorporar Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA aos proventos de sua aposentadoria no percentual de 5,4% bem como a promover o pagamento de parcelas retroativas relativas ao quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda, até a efetiva implementação em folha.

2. Na origem, a autora, ora Recorrida, informou que é professora aposentada e que, tendo preenchido os requisitos legais para a incorporação de Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA por ano de efetivo exercício, o Distrito Federal não promoveu a incorporação no percentual adequado.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Ausente o preparo ante a isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal requer, em sede preliminar, o reconhecimento da prescrição. No mérito, sustenta que a Recorrida não trabalhou enquanto professora alfabetizadora no período pleiteado.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do direito à alteração do percentual da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA incorporada aos proventos da aposentadoria da requerente, de 4,8% para 5,4%, em razão do período laborado no CAIC Albert Sabin, de 02/02/2001 a 19/12/2001, bem como da ocorrência de prescrição.

6. O art. 1o, do Decreto 20.910/32 estabelece que as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou do fato que originou o direito. O art. 3o, ao seu turno, estabelece que quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo decreto.

7. A Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que "nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.” Assim, a pretensão de incorporação da gratificação se renova a cada período em que seria devida.

8. No Tema Repetitivo 1.017, O STJ fixou a seguinte tese: “O ato administrativo de aposentadoria de servidor público não configura, por si só, para fins do art. 1o do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ, expressa negativa do direito ao reconhecimento e ao cômputo de verbas não concedidas enquanto ele estava em atividade, salvo quando houver, no mesmo ato, inequívoco indeferimento pela Administração, situação essa que culminará na prescrição do fundo de direito se decorrido o prazo prescricional.

9. No caso, a recorrida aposentou-se em 27/2/2017 e a despeito de a presente demanda somente ter sido ajuizada em junho/2023, não há nos autos prova de inequívoco indeferimento do pedido administrativo de incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA. Logo, afasta-se a prescrição do fundo de direito, aplicando-se a prescrição somente a eventuais parcelas que extrapolam ao quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda.

10. Quanto ao mérito, o Recorrente aduz que a Recorrida não trabalhou enquanto professora alfabetizadora no período pleiteado, tendo desenvolvido atividade perante séries avançadas do ensino público em que as crianças já estavam alfabetizadas. Sustenta que que caberia à autora comprovar ter laborado estritamente em condições de percepção da gratificação em questão, o que não ocorreu no caso.

11. Nos termos do art. 19 da Lei n. 5.105/2013, fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas. O art. 30, por sua vez, estabelece que as gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor. Em seu parágrafo único esclarece que o disposto no artigo aplica-se às aposentadorias e pensões concedidas anteriormente à vigência desta Lei, observadas as condições destacadas.

12. No caso, a declaração emitida pela Administração Pública e apresentada juntamente com a inicial indica que a autora desempenhou atividade de alfabetização no período pleiteado, não tendo o Distrito Federal impugnado o documento apresentado. Conforme consignado na sentença, “O período citado na inicial pela autora como devido para o cálculo e incorporação da GAA, desconsiderado administrativamente pelo réu, realmente está documentalmente reconhecido pela própria Administração Pública, conforme declaração coligida aos autos em ID 169773160. Não há demonstração concreta de qualquer incorreção ou retificação das citadas informações, de sorte que não podem ser ignoradas. As informações coligidas pelo réu, com a contestação ofertada, abarcam pessoas que não figuram na presente demanda, MARIA EUGENIA ARAUJO FARIAS (ID 175167985), REGIANE APARECIDA KAZMIERCZ (ID 175167986) e MARIA HELENA BATISTA VIEIRA (ID 175167987).”

13. Decorre, com suporte na declaração da Administração Pública, a qual é dotada de presunção de veracidade, que a recorrida faz jus à incorporação de Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA aos proventos de sua aposentadoria quanto ao período pretendido e ao recebimento de quantias retroativas não pagas.

14. Não se olvida que a Administração, com suporte no princípio da autotutela, pode anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, conforme disposto na súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. No entanto, no caso, a Administração, somente em sede recursal, veio apresentar declaração retificada com alteração das informações apresentadas pela professora, não obstante tenham sido emitidas em novembro/2023 e, portanto, antes da prolação da sentença. A juntada de documentos novos em sede recursal é inoportuna e contrária ao disposto no art. 434 do CPC, somente sendo admitida, de modo excepcional, em caso de fato novo ocorrido após o prolação da sentença ou que a parte não tinha conhecimento, hipótese diversa dos autos. Portanto, a desídia da Administração Pública não pode ser privilegiada.

15. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

16. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.